Tribunal: TJES
Processo: 5000082-95.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade - Ausência de Nome das Partes
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000082-95.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUNIOR CASAGRANDE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
AGRAVADO: UILSON BRAZ DA HORA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº 5000082-95.2023.8.08.9101

Agravante: JUNIOR CASAGRANDE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

Agravado: UILSON BRAZ DA HORA

VOTOS

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA RECURSO INTERNO PARA A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A inicial deste recurso mostra-se extremamente confusa. De sua leitura se poderia até mesmo inferir erroneamente que pretenderia a reforma direta da sentença de piso (caso de manifesta inadequação e descabimento), em lugar da decisão monocrática da Exma. Relatora primitiva. No entanto, é possível descortinar que o indigitado “agravo de instrumento”, cuida-se, em realidade, de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita e ordenou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Insurge-se a parte agravante ao fundamento de que o recorrente faz jus à gratuidade, à despeito de sua alegada caracterização como pessoa jurídica.

Pois bem. O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão que indeferiu a assistência judiciária e determinou o recolhimento do preparo em 48 horas datou de 19/01/2023, conforme se verifica nos autos nº 5004617-03.2022.8.08.0048.

A intimação desse pronunciamento foi emitida em 20/01/2023, data de publicação no diário eletrônico. Não obstante, apenas em 14/02/2023 foi aviado o presente agravo de instrumento (rectius, “interno”).

Vale dizer que, não bastasse a flagrante intempestividade, eis que inobservado o prazo de cinco dias, o recorrente sequer fez anexar ou, nem ao menos, fez referência ao teor do ato impugnado e à certificação de sua intimação, o que já implicaria irregularidade formal do recurso.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto.

O agravo interno é recurso de natureza vinculada. sendo assim, se julgado improcedente, há imperiosa necessidade de se sancionar processualmente o seu propositor com o arbitramento de multa, reversível à parte contrária. Nesse sentido, é a posição firme do STJ, in verbis: “[...] em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do código de processo civil de 2015, em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação [...]” (AGINT no Resp 1614030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/02/2019, dje 13/02/2019). Recurso que, no caso sub oculis, é manifestamente inadmissível, revela mero inconformismo infundado. Tendo em vista a manifesta refutação do presente agravo interno e a sua votação unânime, eis que baseada inteiramente a decisão agravada em posicionamentos consolidados, condena-se a parte agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte agravada, nos moldes do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.